Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-51.2019.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001773-51.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARTA PEREIRA FARIAS - CPF: 535.262.441-20 (JUIZO RECORRENTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), Gilmar Utzig (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MARTA PEREIRA FARIAS - CPF: 535.262.441-20 (RECORRIDO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –
LICENÇA-PRÊMIO
–
AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 006/1994 - PERÍODO QUE SE REPUTA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO
– REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LIQUÍDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.

Nos termos da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, o
benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) consistente em noventa dias de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto.

2.

Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde.

3.

Direito líquido e certo de usufruir das
licenças
-prêmios requeridas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1001773-51.2019.
8.11.0041

INTERESSADOS:
MARTA PEREIRA FARIAS E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1001773-51.2019.8.11.0055,
impetrado
por Marta Pereira Farias,
contra ato coator do Secretário Municipal de Educação e Cultura daquele Município,
concedeu a segurança
, para reconhecer o direito da Impetrante as licenças prêmio relativas aos períodos aquisitivos dos quinquênios de 01/02/2008 a 01/02/2013 e, 01/02/2013 a 01/02/2018.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 65727486) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1001773-51.2019.8.11.0055,
impetrado
por Marta Pereira Farias,
contra ato coator do Secretário Municipal de Educação e Cultura daquele Município,
concedeu a segurança
, para reconhecer o direito da Impetrante as licenças prêmio relativas aos períodos aquisitivos dos quinquênios de 01/02/2008 a 01/02/2013 e, 01/02/2013 a 01/02/2018.

Extrai-se dos autos que
Marta Pereira Farias,
servidora pública municipal, solicitou o benefício da
licença
-prêmio referente aos períodos de
2008 a 2013 e 2013 a 2018, sendo indeferido pela administração, sob o fundamento de ter
apresentado atestados médicos no período aquisitivo da
licença
.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial:

Perscrutando os autos, patente o direito líquido e certo da impetrante, que aliás é evidenciado pelo documento apresentado na inicial, onde fica patente que a impetrante cumpriu os requisitos legais para o gozo de licença prêmio em ambos os quinquênios solicitados.

Com efeito, denota-se por meio de referida documentação que os afastamentos da impetrante se deram para tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser reconhecidos como de efetivo exercício, nos termos da lei complementar nº 006/1994 art. 119 incisos VII e XVIII.

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

VII – licença para tratamento de saúde;

XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês.

De outro lado, as ausências para tratamento de saúde para familiar não ultrapassaram o limite legal. Conforme os termos do art. 103, da Lei Complementar nº. 006/1994, o qual faz menção às hipóteses de não concessão da licença-prêmio:

Art. 103 - Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

II - afastar-se o cargo em virtude de: a) licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90(noventa) dias;

Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio.

Embora não estivesse prestando serviços à Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos legais por motivo de saúde, o servidor tem direito as licenças-prêmio que lhes forma negadas.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente
writ
, e CONCEDO a segurança impetrada por
Marta Pereira Farias
reconhecendo o direito da impetrante as licenças prêmio relativas aos períodos aquisitivos dos quinquênios de 01/02/2008 a 01/02/2013 e, 01/02/2013 a 01/02/2018.

Observa-se que, a Lei Complementar Municipal n. 006/1994 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Tangará da Serra.

O benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) consistente em noventa dias de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto. Especificamente, no artigo 102 dispõe a mencionada lei:

Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03 (três) meses de
licença
, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de
licença
.

Por outro lado, no artigo 103, estão definidos os motivos pelos quais não se concederá licença-prêmio:

Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar -se o cargo em virtude de:

a- licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90 (noventa) dias;

b- licença para tratar de interesse particular;

c- condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d- licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

Verifica-se dos autos que os afastamentos da servidora durante o período aquisitivo do benefício da
licença
prêmio
foram para tratamento de saúde, que devem ser considerados como de efetivo exercício laboral
, consoante regra insculpida no artigo 119, da mesma lei de regência:

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

VII – licença para tratamento de saúde;

Ademais, como bem ponderou o Magistrado de Primeiro Grau:
as ausências para tratamento de saúde para familiar não ultrapassaram o limite legal.

Fixados esses pontos, impede destacar que,
a legislação, portanto, é muito clara e não dá margem a interpretações, afastando-se, por consequência, a aplicação do art. 103, da referida lei complementar municipal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021